Tribunal: TCU
Processo: 036.782/2018-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos pela Sra. Luciana Marão Félix ao Acórdão 12.489/2020-1a Câmara, que conhece e rejeitou embargos de declaração anteriores da recorrente.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos pela Sra. Luciana Marão Félix ao Acórdão 12489/2020-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração, nos termos do art. 34, caput e § 1o, da Lei 8.443/1992, para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência à Sra. Luciana Marão Félix de que a oposição reiterada de embargos de declaração com nítido caráter protelatório: 9.2.1. implica o recebimento de futuras impugnações dessa espécie como mera petição, sem efeito suspensivo, nos termos do art. 287, § 6o, do Regimento Interno, o que não suspenderá a consumação do trânsito em julgado do Acórdão 6712/2014-TCU-Primeira Câmara ; 9.2.2. poderá ensejar a aplicação da multa do art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, nos termos da jurisprudência desta Casa; 9.3. dar ciência desta deliberação à recorrente e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação.